Tribunal: TJDFT
Processo: 0751118-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0751118-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA - ME AGRAVADO: OTO BUREGIO DE LIMA, ELLAYNE CHRISTINNE DE MORAES MOTA BUREGIO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ELETRON AGROINDUSTRIAL LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do cumprimento provisório de sentença movido por OTO BUREGIO DE LIMA e ELLAYNE CHRISTINNE DE MORAES MOTA BUREGIO, pela qual determinou a expedição de ofício à empresa HENT SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA para que apresente o histórico de gestão de recebíveis, extratos de movimentação e pagamentos efetuados em favor da agravante. A agravante sustenta que a decisão recorrida viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, afrontando o art. 5o, LIV e LV da CF, e os arts. 9o e 10 do CPC, pois impõe a devassa da vida financeira de empresa que não integra a relação processual, sem qualquer demonstração de indícios de fraude ou sucessão patrimonial. Argumenta que a determinação extrapola os limites da execução, atingindo patrimônio de terceiro alheio ao processo, o que é vedado pela jurisprudência consolidada, aduzindo que a pesquisa em nome de terceiro somente seria admissível diante de fortes indícios de fraude, o que não ocorre no caso concreto. Afirma que não há justificativa para a medida, uma vez que a agravante ofertou bem imóvel idôneo à penhora, suficiente para garantir o débito executado, afastando qualquer suspeita de ocultação de bens. Defende que a manutenção da decisão agravada poderá causar grave dano à agravante e à empresa HENT SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA., que terá sua vida financeira exposta indevidamente, caracterizando periculum in mora passível de justificar a concessão de efeito suspensivo com amparo no art. 1.019, I, do CPC. Em sede liminar, requer a suspensão da decisão agravada, impedindo a expedição e cumprimento do ofício até o julgamento do presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão para que seja anulada a determinação de pesquisa e disponibilização de dados de empresa estranha à lide. Preparo regular, conforme certificado no ID 78599768. É o Relatório. Decido. Aferido que o recurso é cabível, tempestivo, foi firmado por advogado regularmente constituído e que foi comprovado o recolhimento de preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a probabilidade de provimento do recurso. Não se verifica relevância na argumentação deduzida pela agravante, no sentido de que a decisão agravada estaria incluindo na execução pessoa jurídica estranha à relação contratual, ao determinar a expedição de ofício à empresa HENT SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA para que apresente o histórico de gestão de recebíveis extratos de movimentação e pagamentos efetuados em favor da agravante. A decisão recorrida não transfere os atos de execução para referida empresa, limitando-se a determinar a apresentação de informações sobre o patrimônio e rendimentos da própria agravante, visando localizar valores passíveis de penhora. Trata-se de providência que que encontra previsão legal expressa no art. 772, III, do CPC, confira-se: Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo: (...) III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. Cumpre observar que, pelo que consta do processo, a empresa HENT SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA faz a gestão de recebíveis da agravante, de modo que administra recursos passíveis de penhora, pois integram o patrimônio da própria parte executada, e não da empresa gestora desses recursos. Destaco que a penhora de recursos do devedor que se encontram sob a administração de terceiros tem previsão legal específica no art. 845 do CPC, que dispõe: “Efetuar-se-á a penhora onde se encontrem os bens, ainda que sob a posse, a detenção ou a guarda de terceiros.” Assim, não se verifica ilegalidade na decisão agravada. Quanto à alegação de que a recorrente já garantiu a execução pela oferta de imóvel à penhora, constata-se que o Juízo de origem proferiu decisão acolhendo a recusa da agravada à constrição do bem ofertado, determinando o prosseguimento da execução de acordo com a ordem preferencial de penhora estabelecida no art. 835 do CPC (ID 249640472). A referida decisão foi desfiada pela agravante com a interposição do Agravo de Instrumento no 0745192-69.2025.8.07.0000, no qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 254476977), de modo que subsiste a inadimplência da agravante, que justifica o prosseguimento do processo de execução. Ademais, a oferta de garantia da execução não se confunde com o pagamento da dívida e não justifica a interrupção dos atos expropriatórios nos autos de origem, pois trata-se de cumprimento definitivo de sentença, que deve prosseguir até a efetivação da tutela jurisdicional buscada pela agravada. Assim, não se constatada a probabilidade do direito vindicado, devendo ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado no recurso. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se Intime-se. Brasília, 18 de novembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator